Tribunal: TJSP
Processo: 0004204-14.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Agravo em execução. Conversão da pena alternativa em privativa de liberdade. Necessidade. Inteligência do art. 45, § 5o, do CP e art. 181 da LEP. O cumprimento simultâneo de reprimendas de natureza distintas apenas é admissível quando houver compatibilidade entre ambas as penas. Superveniência de nova condenação, fixando pena de prestação de serviços à comunidade. Reprimenda incompatível com o

Ementa:
Agravo em execução. Conversão da pena alternativa em privativa de liberdade. Necessidade. Inteligência do art. 45, § 5o, do CP e art. 181 da LEP. O cumprimento simultâneo de reprimendas de natureza distintas apenas é admissível quando houver compatibilidade entre ambas as penas. Superveniência de nova condenação, fixando pena de prestação de serviços à comunidade. Reprimenda incompatível com o regime semiaberto. Conversão necessária. Precedentes de ambas as turmas criminais do STJ. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004204-14.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante LEANDRO
CARDOSO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao presente agravo, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004204-14.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo em execução no 0004204-14.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru
Agravante: Leandro Cardoso da Silva
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 23.552
Agravo em execução. Conversão da pena alternativa em
privativa de liberdade. Necessidade. Inteligência do art. 45, §
5o, do CP e art. 181 da LEP. O cumprimento simultâneo de
reprimendas de natureza distintas apenas é admissível quando
houver compatibilidade entre ambas as penas. Superveniência
de nova condenação, fixando pena de prestação de serviços à
comunidade.
Reprimenda
incompatível
com o regime
semiaberto. Conversão necessária. Precedentes de ambas as
turmas criminais do STJ. Agravo improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto
por LEANDRO CARDOSO DA SILVA contra a decisão de fls. 19/20,
proferida em 27/05/2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Fabio
Fernandes Lima, do DEECRIM de Bauru, que converteu as penas
restritivas de direitos em privativa de liberdade, fixando o regime
semiaberto.
Sustenta o agravante ser a decisão contrária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004204-14.2020.8.26.0026 -Voto no
3
ao art. 76, do Código Penal, segundo o qual deve ser executada
primeiramente a pena mais grave para, em seguida, cumprir a mais
branda (fls. 01/07).
O recurso foi respondido (fls. 24/28), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 29) e d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso
(fls. 42/48).
Sem razão o agravante.
Conforme se extrai dos autos, o agravante
cumpria pena de 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime
semiaberto.
Entretanto, no curso da execução sobreveio
condenação à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime
inicial aberto, substituída a privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária de 1 salário mínimo.
O disposto no art. 44, § 5o, do Código Penal,
autoriza a conversão da pena restritiva de direitos quando sobrevier
condenação a pena privativa de liberdade, podendo o magistrado
deixar de aplicar a conversão quando for possível ao condenado
cumprir a pena restritiva anterior.
Da leitura de referida norma, extrai-se
requisito a ser analisado independentemente da ordem das
condenações, qual seja a compatibilidade entre ambas as sanções.
Vale dizer, para que não se proceda à conversão é necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004204-14.2020.8.26.0026 -Voto no
4
possa
o
condenado
cumprir
ambas
as
reprimendas
concomitantemente; por exemplo, a prestação de serviços à
comunidade ao condenado em regime aberto; ou o pagamento de
prestação pecuniária ao condenado em regime fechado.
A respeito do tema já nos manifestamos:
Com a nova redação da lei penal, não basta,
para a reconversão da pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade, que a
nova condenação seja por pena privativa de
liberdade não suspensa é imprescindível que
haja
impossibilidade
de
cumprimento
cumulativo das penas (restritiva de direitos +
privativa de liberdade). Assim, se a segunda
pena, apesar de privativa de liberdade, for
cumprida no regime aberto, mormente na
modalidade de prisão albergue domiciliar,
nada impede que o condenado execute,
concomitantemente, a restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à
comunidade, por exemplo. (Código Penal
Comentado, Forense, 19a ed.)
In casu, o reeducando encontra-se em
regime semiaberto, sendo, portanto, incompatível o cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004204-14.2020.8.26.0026 -Voto no
5
simultâneo das penas, de forma que se faz necessária a conversão
das restritivas de direitos em privativa de liberdade.
Outro não é o entendimento firmado por
ambas as Turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça:
2. Esta Corte firmou entendimento no sentido
de que a conversão poderá ocorrer quando
houver incompatibilidade na execução da
pena restritiva de direitos com a privativa de
liberdade (art.181, § 1o, alínea "e"', da LEP e
art. 44, § 5o, do Código Penal).
3. Na hipótese vertente, o ora paciente sofreu
condenação à pena privativa de liberdade em
regime
fechado,
além
de
prestação
pecuniária. Sobreveio novo julgamento, com
imposição de pena de reclusão, substituída
por restritiva de direitos, e multa. Ainda,
sucedeu nova condenação à pena de
reclusão e prestação pecuniária, razão pela
qual o Juízo da Vara de Execuções Criminais
converteu a pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade, em consonância com a
legislação de regência da matéria. Decisão
mantida pelo Tribunal de origem, em sede de
agravo em execução penal. 4. Nesses casos,
conforme disposto no art. 111 da LEP, as
penas devem ser unificadas. Inaplicabilidade,
portanto, do art. 76 do Código Penal. 5.
Inexistência de constrangimento ilegal, a
justificar a concessão da ordem de ofício. 6.
Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC
495.062/RS, 5a T., Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, j. em 12/03/2019, grifamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004204-14.2020.8.26.0026 -Voto no
6
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS. CONDENAÇÃO
SUPERVENIENTE.
CUMPRIMENTO
DE
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM
REGIME FECHADO OU SEMIABERTO.
CUMPRIMENTO
SIMULTÂNEO.
INCOMPATIBILIDADE.
CONVERSÃO
EM
PRIVATIVA DE LIBERDADE. UNIFICAÇÃO.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior
firmou-se no sentido de que, sobrevindo
condenação que impossibilite o cumprimento
simultâneo das penas, o que ocorre nos
casos de condenações em regime fechado ou
semiaberto, deve-se proceder à conversão da
sanção restritiva de direitos em privativa de
liberdade, unificando-se as penas.
2. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1724650/MG, 6a T., Rel.
Min.
Nefi
Cordeiro,
j.
em
11/12/2018,
grifamos)
Outrossim, estabelece o art. 181 da Lei de
Execuções Penais que a restritiva de direitos será convertida em
privativa de liberdade quando o reeducando “sofrer condenação por
outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha
sido suspensa”.
É justamente este o caso dos autos, posto
que a nova condenação não foi suspensa nos termos do art. 77 do
Código Penal, razão pela qual a conversão é medida que se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004204-14.2020.8.26.0026 -Voto no
7
provimento ao presente agravo, mantendo-se, na íntegra, a r.
decisão atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator